Tribunal: TJMT
Processo: 1002109-07.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002109-07.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional, Férias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (APELANTE), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal que ocupou cargos comissionados, pleiteando o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional, sob o fundamento de nulidade de sucessivos contratos administrativos por alegada contratação temporária irregular e desvirtuamento do regime jurídico aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o vínculo funcional estabelecido entre o servidor e o Município caracterizou-se como cargo em comissão de livre nomeação e exoneração ou como contratação temporária irregular; (ii) estabelecer se o servidor ocupante de cargo em comissão, regido pelo regime estatutário, faz
jus
ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e demais verbas trabalhistas; (iii) determinar se houve inadimplemento do pagamento de férias e terço constitucional ao longo do período contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os cargos ocupados pelo recorrente possuem natureza comissionada, destinando-se ao exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, conforme previsto no inciso V do artigo 37 da Constituição Federal.

4.

A ficha de registro funcional e a ficha financeira do servidor demonstram, de forma inequívoca, que houve nomeação para cargos comissionados mediante atos administrativos regulares, não se tratando de contratação temporária regida pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal.

5.

Os cargos em comissão caracterizam-se pela precariedade do vínculo funcional, sendo de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, independentemente de motivação, em razão da natureza política e discricionária das funções exercidas, não se sujeitando aos requisitos de temporariedade e excepcionalidade previstos para a contratação temporária.

6.

O vínculo funcional estabelecido entre o servidor e o Município foi regido pelo regime jurídico estatutário próprio, não se aplicando à espécie as normas da Consolidação das Leis do Trabalho nem os direitos dela decorrentes, notadamente o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

7.

A ausência de recolhimento do FGTS para ocupantes de cargos em comissão não configura ilicitude, mas reflete a natureza jurídica da relação funcional estatutária, incompatível com o regime celetista.

8.

A documentação acostada aos autos, especialmente a ficha financeira do servidor, comprova o regular pagamento de férias vencidas, férias proporcionais e terço constitucional em diversos períodos, não havendo prova de inadimplemento por parte da Administração Pública.

9.

O Extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) limita-se a registrar a existência de vínculos funcionais e contribuições previdenciárias, não servindo como elemento comprobatório da natureza jurídica do vínculo funcional estabelecido, sendo necessária a análise de outros documentos oficiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O servidor público nomeado para cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, nos termos do inciso V do artigo 37 da Constituição Federal, submete-se ao regime jurídico estatutário, não fazendo jus ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço nem a outras verbas trabalhistas próprias do regime celetista. 2. Comprovado o pagamento de férias e terço constitucional mediante documentação oficial, incumbe ao servidor o ônus de demonstrar o inadimplemento alegado, não sendo suficientes alegações genéricas desprovidas de fundamentação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, V, IX e § 2º; art. 39, § 3º; art. 7º, III e XVII; Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/MT - N.U 0017869-37.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 09/02/2026; TJ/MT - N.U 1003372-74.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 08/09/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se

Recurso de Apelação interposto por JÚLIO CARLOS COSTA SERRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Depósitos de FGTS, Férias e 1/3 Constitucional em Contrato Administrativo nº 1002109-07.2025.811.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que o Extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) por ele apresentado constituiria prova suficiente da existência de vínculo contratual temporário com o Município de Rondonópolis, não se tratando de cargo em comissão, mas sim de sucessivas contratações por prazo determinado, realizadas em violação aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Sustenta que as contratações realizadas pelo Município não observaram os requisitos de temporariedade e excepcionalidade previstos no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, nem tampouco os prazos máximos estabelecidos na legislação estadual aplicável à época dos fatos, notadamente a Lei Complementar nº 600/2017, em sua redação original, que limitava a duração dos contratos temporários a doze meses, prorrogáveis por igual período, com interstício mínimo de doze meses para novas contratações.

Alega, ainda, que a ausência de lei específica criando os cargos comissionados por ele ocupados configuraria irregularidade administrativa, porquanto a criação de cargos públicos depende de prévia autorização legislativa.

Argumenta que as funções por ele desempenhadas não se enquadrariam nas hipóteses constitucionais de cargos em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, mas sim em atividades de natureza técnica, burocrática e operacional, incompatíveis com o regime de livre nomeação e exoneração.

Sustenta que a declaração de nulidade dos contratos celebrados ensejaria o direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 e da Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho, bem como ao pagamento de férias e terço constitucional não quitados, verbas que, segundo sua tese, não teriam sido regularmente adimplidas pelo ente público municipal.

Contrarrazões apresentadas no Id. 307539364.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 310241888).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o Recorrente foi investido em cargos de natureza comissionada, de livre nomeação e exoneração ou se, diversamente, foi contratado temporariamente, mediante sucessivas renovações contratuais, em desconformidade com os requisitos constitucionais e legais aplicáveis à espécie.

A solução da controvérsia demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie, notadamente os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, as normas que disciplinam o acesso aos cargos públicos e os requisitos para a contratação temporária de servidores, bem como a análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos.

O ordenamento jurídico pátrio, em sua matriz constitucional, estabelece como regra geral que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme disposto no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Tal dispositivo consagra o princípio da acessibilidade aos cargos públicos, segundo o qual todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei têm direito de acesso aos cargos, empregos e funções públicas, em condições de igualdade, mediante prévia aprovação em certame público que assegure a observância dos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa.

A exigência de concurso público constitui garantia fundamental do cidadão e instrumento de efetivação dos princípios republicanos, destinando-se a assegurar que o acesso aos cargos públicos se dê mediante critérios objetivos, impessoais e isonômicos.

Não obstante a regra geral do concurso público, o próprio texto constitucional estabelece duas exceções expressas a tal exigência, quais sejam: (i) a nomeação para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinado exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, nos termos do inciso V do artigo 37 da Constituição Federal; e (ii) a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do mesmo dispositivo constitucional.

Os cargos em comissão, também denominados cargos de confiança, caracterizam-se pela precariedade do vínculo funcional, sendo de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, independentemente de motivação ou justificativa, em razão da natureza discricionária das funções exercidas.

Tais cargos destinam-se, exclusivamente, ao exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme expressamente previsto no inciso V do artigo 37 da Constituição Federal, não se prestando ao desempenho de atividades técnicas, burocráticas ou operacionais de caráter permanente, que devem ser exercidas por servidores efetivos, aprovados em concurso público.

A
ratio essendi
da exceção constitucional que permite a livre nomeação para cargos em comissão reside na necessidade de assegurar ao administrador público a possibilidade de escolher, dentre pessoas de sua confiança, aquelas que irão auxiliá-lo no exercício das funções de direção, chefia e assessoramento, cujo desempenho adequado pressupõe relação de confiança pessoal entre o nomeante e o nomeado.

Em razão de tais características, os ocupantes de cargos em comissão não adquirem estabilidade no serviço público, nos termos do artigo 41 da Constituição Federal, nem fazem
jus
aos direitos e garantias assegurados aos servidores efetivos, submetendo-se a regime jurídico próprio, de natureza estatutária, estabelecido pela legislação de cada ente federativo.

De outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, constitui outra exceção à regra geral do concurso público, destinando-se a situações excepcionais e transitórias, nas quais a Administração Pública necessita suprir, de forma imediata e provisória, a carência de pessoal para o desempenho de atividades essenciais ao funcionamento dos serviços públicos.

A legitimidade constitucional da contratação temporária pressupõe a coexistência de dois requisitos cumulativos, quais sejam: (i) a temporariedade da necessidade a ser atendida; e (ii) o excepcional interesse público que justifique o afastamento da regra geral do concurso público.

O requisito da temporariedade exige que a necessidade a ser suprida mediante contratação temporária seja transitória, episódica e não permanente, devendo cessar em prazo determinado ou determinável, não se prestando o instituto para o atendimento de necessidades ordinárias e contínuas da Administração Pública, que devem ser supridas mediante a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos.

O requisito do excepcional interesse público, por sua vez, demanda a demonstração de que a situação a ser enfrentada reveste-se de urgência e relevância tais que justifiquem o afastamento temporário da regra constitucional do concurso público, não bastando a mera conveniência administrativa ou a alegação genérica de necessidade de pessoal.

A inobservância de tais requisitos acarreta a nulidade da contratação temporária, por violação ao princípio constitucional do concurso público, gerando, todavia, efeitos jurídicos limitados, consistentes no direito do contratado à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

No caso em apreço, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, notadamente a Ficha de Registro Funcional (Id. 307531397) e a Ficha Financeira (Id. 307531398) do servidor, verifica-se, de forma inequívoca, que o Recorrente foi investido em cargos de natureza comissionada, mediante nomeação por autoridade competente, não se tratando de contratação temporária regida pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal.

A documentação acostada aos autos e acima mencionada demonstram que o recorrente ocupou, ao longo do período contratual, os seguintes cargos comissionados: (i) "Assessor Administrativo e Jurídico - Meio Ambiente"; (ii) "Coordenador da Ouvidoria Municipal"; e (iii) "Assessor de Suporte Administrativo Operacional", todos com denominação que evidencia, de forma clara e precisa, a natureza comissionada das funções exercidas.

A própria nomenclatura dos cargos ocupados pelo Apelante revela, de forma inequívoca, que se tratam de funções de assessoramento e coordenação, típicas de cargos em comissão, destinadas ao auxílio e suporte às atividades de direção e chefia da Administração Pública, não se confundindo com atividades técnicas, burocráticas ou operacionais de caráter permanente.

O cargo de "Assessor Administrativo e Jurídico - Meio Ambiente" caracteriza-se como função de assessoramento técnico-jurídico, destinada a auxiliar a autoridade administrativa na tomada de decisões relacionadas às questões ambientais, mediante a elaboração de pareceres, estudos e análises jurídicas, atividade que se enquadra, perfeitamente, nas atribuições de assessoramento previstas no inciso V do artigo 37 da Constituição Federal.

O cargo de "Coordenador da Ouvidoria Municipal", por sua vez, constitui função de coordenação e direção, destinada a organizar, supervisionar e dirigir as atividades da Ouvidoria Municipal, órgão responsável pelo recebimento, análise e encaminhamento de manifestações dos cidadãos acerca dos serviços públicos prestados pelo Município, atividade que se enquadra, igualmente, nas atribuições de direção e chefia previstas no dispositivo constitucional mencionado.

Por fim, o cargo de "Assessor de Suporte Administrativo Operacional" caracteriza-se como função de assessoramento administrativo, destinada a auxiliar a autoridade administrativa na gestão e execução das atividades operacionais da Administração Pública, mediante o planejamento, organização e controle dos processos administrativos, atividade que também se enquadra nas atribuições de assessoramento constitucionalmente previstas.

O Recorrente sustenta, em suas razões recursais, que as contratações realizadas pelo Município de Rondonópolis não observaram os requisitos de temporariedade e excepcionalidade previstos no inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, nem tampouco os prazos máximos estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, que limitava a duração dos contratos temporários a doze meses, prorrogáveis por igual período, com interstício mínimo de doze meses para novas contratações.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar, porquanto parte de premissa equivocada, qual seja, a de que o Recorrente teria sido contratado temporariamente, nos moldes do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, quando, em verdade, foi nomeado para cargos de natureza comissionada, regidos pelo inciso V do mesmo dispositivo constitucional.

A distinção entre as duas modalidades de provimento de cargos públicos é essencial para a correta compreensão da controvérsia, porquanto cada uma delas submete-se a regime jurídico próprio, com requisitos, características e efeitos jurídicos distintos.

Os cargos em comissão, conforme já explicitado, são de livre nomeação e exoneração, destinando-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não se sujeitando aos requisitos de temporariedade e excepcionalidade previstos para a contratação temporária, nem tampouco aos prazos máximos estabelecidos na legislação aplicável a esta última modalidade de provimento.

A nomeação para cargo em comissão pode perdurar por prazo indeterminado, enquanto subsistir a relação de confiança entre o nomeante e o nomeado, não havendo limitação temporal para a permanência do servidor no cargo, salvo disposição legal expressa em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, a sucessão de nomeações para diferentes cargos comissionados não configura, por si só, irregularidade ou desvirtuamento do regime jurídico aplicável, porquanto a Administração Pública possui discricionariedade para nomear e exonerar servidores comissionados conforme sua conveniência e oportunidade, desde que observados os limites constitucionais e legais aplicáveis.

Destarte, a legislação sobre contratação temporária, notadamente a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, não se aplica ao caso concreto, porquanto o recorrente não foi contratado temporariamente, mas sim nomeado para cargos de natureza comissionada, submetendo-se, portanto, a regime jurídico diverso, incompatível com as limitações temporais e os requisitos de excepcionalidade previstos para a contratação temporária.

O Apelante alega, ainda, que a ausência de lei específica criando os cargos comissionados por ele ocupados configuraria irregularidade administrativa, porquanto a criação de cargos públicos depende de prévia autorização legislativa, nos termos do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal.

Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, porquanto o Município de Rondonópolis demonstrou, de forma satisfatória, que os cargos ocupados pelo Recorrente foram regularmente criados por lei municipal, encontrando-se devidamente previstos na estrutura administrativa do ente público.

O Apelante sustenta, ainda, que as funções por ele desempenhadas não se enquadrariam nas hipóteses constitucionais de cargos em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, mas sim em atividades de natureza técnica, burocrática e operacional, incompatíveis com o regime de livre nomeação e exoneração.

Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, porquanto a análise da nomenclatura e das atribuições dos cargos ocupados pelo recorrente evidencia, de forma inequívoca, que se tratam de funções de assessoramento e coordenação, típicas de cargos em comissão.

Estabelecida a natureza comissionada dos cargos ocupados pelo Recorrente, impende analisar o regime jurídico aplicável ao vínculo funcional estabelecido entre as partes, com o escopo de determinar os direitos e obrigações decorrentes de tal relação jurídico-administrativa.

Os servidores ocupantes de cargos em comissão submetem-se ao regime jurídico estatutário estabelecido pela legislação de cada ente federativo, não se aplicando à espécie as normas da Consolidação das Leis do Trabalho, nem os direitos dela decorrentes, porquanto inexistente relação de emprego regida pela legislação trabalhista.

A distinção entre o regime estatutário e o regime celetista é essencial para a compreensão da controvérsia, porquanto cada um deles estabelece direitos, deveres e garantias distintos, não sendo possível a aplicação indiscriminada das normas trabalhistas aos servidores públicos estatutários.

O regime estatutário caracteriza-se pela unilateralidade na fixação das condições de trabalho, sendo as regras que regem a relação funcional estabelecidas por lei, de forma impositiva, sem possibilidade de negociação individual ou coletiva, ao contrário do que ocorre no regime celetista, no qual prevalece a autonomia da vontade e a possibilidade de negociação das condições de trabalho.

Em razão de tais características, os servidores estatutários não fazem
jus
aos direitos trabalhistas previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, tais como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o seguro-desemprego, a multa de 40% sobre o saldo do FGTS em caso de dispensa sem justa causa, dentre outros, porquanto tais direitos são próprios do regime celetista, não se aplicando ao regime estatutário.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – RECOLHIMENTO DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Não é devido o FGTS por ocasião da dispensa do servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública. (TJ/MT - N.U 0009696-49.2015.8.11.0003 , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – SENTENÇA PROCEDENTE, EM PARTE – FGTS E MULTA DO ARTIGO 477, §8º, DA CLT - CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - VERBAS RESCISÓRIAS E CONTIDAS NA CLT - IMPOSSIBILIDADE - FGTS - INDEVIDO – ÚLTIMO VÍNCULO CONTRATUAL – NÃO É CARGO COMISSIONADO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CRF – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO SOCIAL DE TODOS OS TRABALHADORES – RECURSOS DESPROVIDOS. O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior. Quando o contrato temporário de trabalho firmado com a administração pública atende a necessidade temporária e excepcional prevista no art. 37, IX, CF é plenamente válido e descabe falar em direito ao depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Aos servidores contratados pela Administração Pública com base no inciso IX do art. 37 da CRF (contrato temporário) assiste o direito ao recebimento das verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, porque constituem direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador. (TJ/MT - N.U 0000269-07.2015.8.11.0010, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA- PLEITO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS - (FGTS, AVISO PRÉVIO, 13º SALÁRIO, HORAS EXTRAS, FÉRIAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) - IMPOSSIBILIDADE - SERVIDOR COMISSIONADO - DIREITO SALDO DE SALÁRIO, FÉRIAS E 13º SALÁRIO - ADIMPLIDOS - APELO DESPROVIDO. 1.[...] O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento de cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo trabalhador, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior..[..].(Ap 110636/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/07/2017, publicado no DJE 12/07/2017) 2. Se o Termo de Rescisão do Contrato Comissionado entabulado entre as partes litigantes demonstra o pagamento da remuneração correspondente, das férias e do 13o salário, é descabida a pretensão de recebimento destas verbas. 3. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0010958-44.2009.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 04/07/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. NATUREZA ESTATUTÁRIO-ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE FGTS E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO-LEI Nº 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO REGIME CELETISTA. EXONERAÇÃO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de FGTS e indenização por danos morais formulados por ex-servidor público ocupante de cargo em comissão que foi exonerado enquanto se encontrava com a saúde debilitada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor ocupante de cargo em comissão tem direito ao recebimento de FGTS e qual o prazo prescricional aplicável; (ii) estabelecer se a exoneração de servidor comissionado durante período de tratamento médico configura ato ilícito passível de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cargo em comissão possui natureza jurídica estatutário-administrativa, não se enquadrando no conceito de relação de trabalho regida pela CLT, o que afasta a possibilidade de recebimento de verbas trabalhistas típicas do regime celetista, como o FGTS. 4. O prazo prescricional aplicável às ações movidas em face da Fazenda Pública é o quinquenal, previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32, independentemente da natureza da pretensão deduzida, não se aplicando o prazo trintenário previsto para ações de FGTS no âmbito trabalhista, conforme Tema 1189 do STF. 5. A principal característica do cargo em comissão é a precariedade do vínculo estabelecido entre o servidor e a Administração Pública, sendo de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. 6. A exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, quando não demonstrada discriminação ou perseguição em razão da condição de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. Servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, dada a natureza jurídico-administrativa do vínculo estabelecido com a Administração Pública, não fazem jus ao recebimento de verbas trabalhistas típicas do regime celetista, como o FGTS. 2. Em se tratando de FGTS, o prazo prescricional aplicável às ações movidas em face da Fazenda Pública é o quinquenal, previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32, conforme Tema 1189 do STF. 3. A exoneração de servidor ocupante de cargo em comissão, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT - N.U 0000683-95.2013.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025 (TJ/MT - N.U 0017869-37.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 09/02/2026)

O Recorrente sustenta que a declaração de nulidade dos contratos celebrados ensejaria o direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 e da Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar, porquanto parte de premissa equivocada, qual seja, a de que teria havido contratação irregular ou nulidade dos atos de nomeação, quando, em verdade, o recorrente foi regularmente investido em cargos de natureza comissionada, nos termos do inciso V do artigo 37 da Constituição Federal.

O Recorrente pleiteia, ainda, o pagamento de férias e terço constitucional, sob o argumento de que tais verbas não teriam sido regularmente quitadas pelo Município de Rondonópolis ao longo do período contratual.

No entanto, a Ficha Financeira anexada no Id. 307531398 demonstra que tais verbas foram adimplidas.

A ficha financeira acima mencionada e apresentada pelo ente público municipal registra, de forma expressa e detalhada, os pagamentos efetuados a título de "Férias Vencidas", "Férias Proporcionais" e "1/3 Constitucional", em diversos períodos, evidenciando o cumprimento da obrigação legal de concessão e pagamento de férias ao servidor.

Dentre os lançamentos constantes da ficha financeira, destacam-se os pagamentos efetuados em janeiro de 2023, a título de "Férias Vencidas" e "1/3 Constitucional", bem como os pagamentos efetuados em fevereiro de 2024, a título de "Férias Proporcionais" e "1/3 Constitucional", demonstrando a regularidade no adimplemento de tais verbas.

O Recorrente, em suas razões recursais, limitou-se a afirmar, de forma genérica e desprovida de fundamentação probatória, que não teria recebido o pagamento de férias e terço constitucional, sem, contudo, impugnar especificamente os lançamentos constantes da ficha financeira apresentada pelo Município de Rondonópolis.

Ademais, cumpre ressaltar que o Recorrente, ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, manifestou expressamente que não possuía outras provas a produzir, optando pelo julgamento antecipado da lide, o que reforça a conclusão de que não há elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pelo Município de Rondonópolis.

Destarte, não havendo prova da alegada inadimplência, deve ser mantida a conclusão do Juízo de primeiro grau no sentido de que o Município de Rondonópolis procedeu ao regular pagamento de férias e terço constitucional ao recorrente ao longo do período contratual, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de tais verbas.

O Recorrente sustenta que o Extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) por ele apresentado constituiria prova suficiente da existência de vínculo contratual temporário com o Município de Rondonópolis, não se tratando de cargo em comissão.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar, porquanto parte de premissa equivocada acerca da natureza jurídica e da finalidade do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que não se presta a comprovar a natureza jurídica do vínculo funcional estabelecido entre o servidor e a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) constitui banco de dados gerenciado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), destinado a registrar as informações relativas aos trabalhadores e segurados da Previdência Social, incluindo dados sobre vínculos empregatícios, contribuições previdenciárias, remunerações e outros elementos relevantes para a concessão de benefícios previdenciários.

A finalidade precípua do CNIS é servir como instrumento de controle e gestão das informações previdenciárias, facilitando a análise dos requisitos para a concessão de benefícios, tais como aposentadorias, pensões, auxílios, dentre outros, não se destinando a comprovar a natureza jurídica do vínculo funcional estabelecido entre o trabalhador e o empregador ou entre o servidor e a Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO COMISSIONADO. FGTS. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de FGTS, férias e terço constitucional, reconhecendo que o vínculo da autora com o Município caracterizou-se como cargo comissionado, não contrato temporário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se servidor ocupante de cargo em comissão tem direito ao recebimento de FGTS e demais verbas trabalhistas, bem como se o Extrato CNIS constitui prova suficiente da natureza do vínculo empregatício. III. Razões de decidir 3. O cargo em comissão constitui exceção constitucional à regra do concurso público, sendo de livre nomeação e exoneração, destinado às funções de direção, chefia e assessoramento, não gerando direito ao FGTS. 4. O Extrato CNIS, embora relevante para fins previdenciários, não possui aptidão para definir a natureza jurídica do vínculo com a Administração Pública, constituindo mero registro de vínculos e remunerações. 5. Os precedentes invocados pela recorrente aplicam-se exclusivamente a casos de contratação temporária irregular ou vínculos celetistas nulos, sendo inaplicáveis ao cargo comissionado regularmente constituído. 6. A jurisprudência orienta que servidores comissionados mantêm relação jurídico-administrativa com o Estado, não se aplicando a legislação trabalhista nem o direito ao FGTS. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "Servidor ocupante de cargo em comissão não faz jus ao recebimento de FGTS e demais verbas trabalhistas, por manter vínculo de natureza jurídico-administrativa com a Administração Pública, sendo inaplicável a legislação trabalhista." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, II e IX; Lei Complementar Municipal n. 31/2005, art. 62, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC. 0001824-36.2013.8.11.0008, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 348966 MS 2013/0160258-5, Rel. Min. Og Fernandes, T2 - Segunda Turma, j. 11.2.2014. (TJ/MT - N.U 1003372-74.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

As informações constantes do CNIS são prestadas pelos empregadores e entes públicos, mediante o preenchimento de formulários e sistemas eletrônicos específicos, nos quais são registrados os dados relativos aos vínculos funcionais, às remunerações e às contribuições previdenciárias, não havendo, contudo, campo específico para a indicação da natureza jurídica do vínculo (se estatutário ou celetista, se efetivo ou comissionado, se temporário ou permanente).

Destarte, o mero registro de vínculo funcional no CNIS não permite concluir, de forma automática, que se trata de contratação temporária ou de vínculo celetista, porquanto tal cadastro limita-se a registrar a existência de vínculo e as contribuições previdenciárias realizadas, não se prestando a qualificar juridicamente a natureza do vínculo estabelecido.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026